Tribunal: CARF
Processo: 10580.726540/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726540/2017-43
ACÓRDÃO
1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.

RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO
OU
COM
RECORRENTE
NÃO
LEGITIMADO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida. Não é considerado
entrega do recurso o mero agendamento de atendimento junto à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
A apresentação de peça recursal assinada por terceiro não legitimado não
caracteriza a apresentação de recurso apto ao julgamento.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRETORES. INFRAÇÃO DA LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário do Instituto Médico Cardiológico da Bahia, por sua intempestividade, e do
Recurso Voluntário de Nicolau Emanoel Marques Martins Junior, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários, interpostos, pela fiscalizada e por responsável
solidário, contra decisão de primeira instância que negou provimento às impugnações
apresentadas contra auto de infração decorrente de procedimento auditoria fiscal que teve por
finalidade a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE (IRRF); constituído em face de pagamentos sem causa (operação não
comprovada) ou a beneficiário não identificado, efetuados pelo INSTITUTO MEDICO
CARDIOLÓGICO DA BAHIA (ICMB) enquanto entidade beneficente em gozo de imunidade
tributária.
Adicionalmente, em decorrência dos procedimentos de fiscalização, também foi
suspensa a imunidade tributária relativa ao IRPJ, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal n°
10580.711704/2017-63, em face de inconsistências entre as declarações da interessada sobre seu
cadastro e atividades desempenhadas. Também, no Processo Administrativo Fiscal n°
10580.726537/2017-20, foram lançados o IRPJ, a CSLL, o PIS e a Cofins. Cumpre referir que esses
lançamentos já se encontram definitivamente julgados nos termos do acórdão 1201-007.056, de
10 de outubro de 2024, que, por unanimidade de votos, decidiu (i) dar parcial provimento ao
recurso voluntário do contribuinte autuado para reduzir o percentual de cálculo da multa de ofício
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
3
qualificada para 100% e (ii) negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
tributários.
Importante registrar que a fiscalização é decorrente da OPERAÇÃO COPÉRNICO,
realizada pelo Departamento de Polícia Federal, e fiscalização da Controladoria Geral da União,
por meio da qual foram identificadas supostas despesas pagas por entes públicos sem a devida
comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. A Secretaria da Receita Federal do
Brasil obteve acesso às provas colhidas no curso das ações mencionadas.
DA FISCALIZAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
Intimada, a fiscalizada não apresentou sua escrituração contábil nem a
documentação de suporte, exceto a relação de suas contas correntes bancárias (sem apresentação
dos extratos). De acordo com a fiscalização, a fiscalizada não teria cumprido vários requisitos
necessários ao gozo da imunidade tributária: (a) apenas em 2014, protocolou requerimento para
obter a certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS) e (b) por falta dos
livros contábeis, não comprovou a aplicação dos recursos às finalidades essenciais da instituição.
Foi realizada requisição de movimentação financeira (RMF), para averiguação dos
valores lançados a título de débitos e créditos nas contas bancárias. Em seguida, foram lançados o
IRPJ e a CSLL, por meio da sistemática do Lucro Arbitrado, com a receita bruta conhecida, pelos
extratos de notas fiscais de prestação de serviços fornecidos pela Prefeitura Municipal de Salvador
– BA. Também foram lançados o PIS e a Cofins, pela sistemática cumulativa, em razão do
arbitramento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Também foi lavrado o presente auto de infração, de IRRF – Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, por pagamentos sem causa, por falta de comprovação da prestação efetiva de
serviços pelas empresas NMJ EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 10.562.803/0001-93; NYJ SERVICOS
MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ18.875.349/0001-32 e IGTT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ 09.565.364/0001-93. Para a fiscalização, esses pagamentos teriam sido um artifício para a
drenagem de recursos do instituto para os reais beneficiários dos recursos desviados, em especial
Nicolau Marques Martins Júnior, CPF 964.758;465-20 (Principal, real beneficiário); José Ricardo
Camargo Silva, CPF 780.317.965-72 (Presidente do IMCB à época) e Reniara Ribeiro Peixoto, CPF
872.684.855- 49 (Diretora Financeira do IMCB à época). Ainda foram considerados sem causa os
pagamentos feitos diretamente a Nicolau Marques Martins Júnior, José Ricardo Camargo Silva,
Reniara Ribeiro Peixoto e Ana Luisa Duarte Alvim, CPF (esposa de Nicolau Júnior).
A multa foi qualificada e agravada.
Foram responsabilizados solidariamente, por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA (CPF 780.317.965-72) e RENIARA
RIBEIRO PEIXOTO (CPF 872.684.855-49). Também foram responsabilizados solidariamente
NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR (CPF 964.758.465-20) e URIEL BISPO DOS
SANTOS (CPF 080.251.505-34).
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
4
Irresignados quanto ao lançamento, a fiscalizada e os responsáveis apresentaram
impugnações contra a autuação sofrida e às responsabilizações tributárias imputadas. Conforme
acima relatado, foi negado provimento às impugnações, para manutenção do crédito tributário
constituído e das responsabilizações tributárias imputadas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA FISCALIZADA
Cientificada da decisão de primeira instância, por meio do Edital Eletrônico
004126800, publicado em 26/11/2018 e com ciência em 11/12/2018, a fiscalizada interpôs seu
Recurso Voluntário em 14/01/2019, requerendo: (a) a desconsideração do auto de infração, por se
considerar imune/isenta, (b) desconsideração da multa qualificada, por entender não ter havido
conduta dolosa comprovada, (c) desconsideração do agravamento da multa e (d) desconsideração
das sujeições passivas solidárias imputadas, bem como do arrolamento de bens efetuado.
Com relação à tempestividade do Recurso Voluntário, alega ter tempestivamente
agendado protocolo de atendimento no CAC da Delegaria Regional de Salvador, nos seguintes
termos:
Preliminarmente se esclarece que, foi agendado para protocolo de atendimento,
no CAC da Delegacia Regional de Salvador, no prazo tempestivo, conforme senha
emitida em 09.01.2019 às 16:59 hs sob o número AVJ16 para atendimento em
15.01.2019 às 11:50 hs.
Em seguida, apresenta uma breve descrição dos fatos atinentes ao processo e passa
às alegações de mérito, contestando os débitos tributários.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL
O responsável Nicolau Emanoel Marques Martins Junior foi cientificado em
06/12/2018, por via, postal da decisão de primeira instância. Em 03/01/2019, foi interposto
Recurso Voluntário requerendo que fosse tornada nula e sem efeito sua sujeição passiva solidária.
Importante registrar que a peça recursal está subscrita pelo Instituto Médico p/p Francisco Lydio
Braga Filho.
Na peça recursal, quanto aos fatos, é alegado erro do autuante por fundamentação
da responsabilidade em atos e fatos ainda na fase investigatória do Ministério Público Federal, da
Corregedoria Geral da União e do Departamento de Polícia Federal. Argumenta que sem a
conclusão do indiciamento, o contribuinte não teria sua ampla defesa assegurada, fazendo
referência ao princípio da presunção de inocência.
Quanto ao mérito, alega que a decisão recorrida teria desconsiderado que
presunções, ilações e realidades fáticas a ele imputados estariam baseados em meros atos e fatos
levantados na fase investigatória. Argumenta que o Senhor Nicolau Emanoel Marques Martins
Junior não fazia parte do Conselho de Administração da autuada, o que afastaria a aplicação do
disposto no art. 135 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator
DO RECURSO DA FISCALIZADA
O Recurso Voluntário da Fiscalizada é intempestivo, razão pela qual dele não
conheço.
A cientificação da decisão de primeira instância se deu em 11/12/2018, em face do
edital publicado em 26/11/2018. Assim, o prazo para interposição do recurso, de 30 (trinta) dias,
estaria extinto em 10/01/2019. Porém, como o recurso somente foi juntado aos autos em
14/01/2019, a intempestividade ficou claramente caracterizada.
Esclareça-se que, em sua peça recursal, a Fiscalizada alega ter tempestivamente
agendado protocolo de atendimento no CAC da Delegaria Regional de Salvador, nos seguintes
termos:
Preliminarmente se esclarece que, foi agendado para protocolo de atendimento,
no CAC da Delegacia Regional de Salvador, no prazo tempestivo, conforme senha
emitida em 09.01.2019 às 16:59 hs sob o número AVJ16 para atendimento em
15.01.2019 às 11:50 hs.
Ocorre que o protocolo de agendamento de atendimento no CAC – Centro de
Atendimento ao Contribuinte não substitui a apresentação da peça recursal que, conforme se
depreende do cotejo aos autos do presente processo somente ocorreu em 14/01/2019.
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário da Fiscalizada.
DO RECURSO DO RESPONSÁVEL
O Recurso Voluntário do responsável Nicolau Emanoel Marques Martins Junior é
tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de admissibilidade e, portanto, dele também
não conheço.
A peça recursal não está assinada pelo recorrente, nem por procurador
devidamente constituído, mas pelo instituto médico p/p Francisco Lydio Braga Filho. Esclareça-se
que o instituto médico não tem legitimidade para discutir a responsabilização. Assim, resta não
apresentado o recurso apto a ser julgado. Nesse sentido, refere-se a súmula CARF n° 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Caso vencido quanto ao não conhecimento, passo ao mérito.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
6
Como alegações centrais da peça recursal, temos (a) o fato de a imputação estar
baseada em dados de procedimento investigatório do Ministério Público Federal, da Corregedoria
Geral da União e do Departamento de Polícia Federal, ainda não concluído e (b) o fato de o Sr.
Nicolau Emanoel Marques Martins Junior não fazer parte do Conselho de Administração da
autuada, o que afastaria a aplicação do disposto no art. 135 do CTN.
Afasto a primeira alegação, porque a condenação na esfera criminal não é requisito
para a responsabilização tributária. Apenas foram compartilhadas provas de fatos que a
fiscalização, com seu poder investigatório, confirmou a fundamentadamente concluiu pela
responsabilização do recorrente.
Com relação à segunda alegação, a decisão recorrida bem analisou o caso, nos
seguintes termos, que adoto como razão de decidir no presente voto:
Consta nos autos de infrações lavrados a sujeição do Sr. Nicolau Emanoel, por
responsabilidade solidária de fato, descrita no Termo de Verificação Fiscal anexo
ao auto, e fundamentada no art. 124, I, e no art. 135, III, ambos do Código
Tributário Nacional.
Por sua vez, o impugnante se insurge apenas contra a fundamentação de que era
diretor ou responsável da interessada. Não se insurge contra o fato de possuir
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Conforme relatado, o impugnante limitou-se a contestar a autuação nos mesmos
termos da impugnação protocolada pela autuada.
Conforme consta no TVF, o Sr. Nicolau foi um dos maiores beneficiários da
Operação, o que levou a autoridade tributária a enquadrá-lo por demonstrado
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Ao ensejo, transcrevemos trechos do referido TVF que demonstram o interesse
comum do Sr. Nicolau nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações principais constituídas:
Esta denominada ORCRIM possui um líder, NICOLAU EMANOEL MARQUES
MARTINS JUNIOR - CPF 964.758.465-20, que atua por meio de empresas
verdadeiras e empresas de fachada, com a manipulação de colaboradores e
interpostas pessoas, "laranjas", sendo que a maioria deles foi ou é
funcionário da casa de sua família, ou das empresas do grupo. A conclusão
das investigações é de que o principal, real beneficiário de todo o esquema
fraudulento que envolve o IMCB e Nicolau Junior, conforme
comprovaremos a seguir. Nicolau Junior teve sua prisão, preventiva
decretada através- do processo de Busca e Apreensão Criminal de n°
00340442120164010000/BA. No ano de 2015 Nicolau Junior promoveu a
reforma do seu apartamento no "Orizon View Houses" com, as despesas
pagas pelo IMCB. Durante a ação de busca e apreensão na sua residência
(Auto de h° 526/2016); foram encontrados inúmeros documentos que
comprovam :a realização de tais operações. Segundo foi apurado em
interceptações telefônicas, a esposa de Nicolau Junior, Ana Luisa Duarte
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
7
Alvim Martins, realizou aquisições de :mobiliário para a nova residência do
casal, junto as empresas ARQLUZ -Iluminação e Comércio Ltda. - EPP e Lojas
Fonseca, sendo, porém, as notas fiscais 'emitidas em nome do IMCB. As
operações descritas Provam que Nicolau Junior' é o "dono" do IMCB. A
seguir relataremos fatos &provas que corroboram com esta afirmação.
(...)Importante instrumento probatório para fins de caracterizar que o
Nicolau Junior é quem estava efetivamente no comando do IMCB é o
Relatório de Análise de Material Apreendido do IPL 1520/2012,
compartilhado pela Polícia Federal do qual extraímos alguns trechos
importante para a evidenciação dos fatos aqui relatados.
Nas páginas 89 e 92 a 94 do referido documento extraímos um diálogo
entre o Nicolau Junior e Reniara, então "Presidente" do IMCB. Nele Nicolau
Junior orienta Reniara sobre as compras a serem realizadas pelo IMCB para
a prefeitura de São Francisco do Conde.
Outro documento comprobatório extremamente relevante obtido no
referido relatório foi a apreensão no IMCB de carimbos de empresas de
fachada, administradas por interpostas pessoas ("laranjas"), com o único
objetivo de desviar dinheiro público pago ao IMCB.
Pelo apresentado, não resta dúvida de que o Sr. Nicolau Emanoel Marques
Martins Junior foi, de fato, o mandante e maior beneficiário do esquema montado
para utilização indevida de recursos públicos.
Por esses motivos, caso vencido quanto ao conhecimento, nego provimento ao
Recurso Voluntário do Responsável Nicolau Emanoel Marques Martins Junior.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de
(a) não conhecer dos Recursos Voluntários, do Instituto Médico Cardiológico da
Bahia, por intempestividade e de Nicolau Emanoel Marques Martins Junior; e
(b) caso vencido quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário de Nicolau
Emanoel Marques Martins Junior, voto por negar-lhe provimento.
Registro que entendo falecer competência a esta autoridade julgadora para
manifestação acerca do superveniente art. 8o da Lei n° 14.689, de 2023, que limitou o percentual
da multa qualificada a 100%, por não ser matéria conhecida. Entretanto, informo à autoridade
preparadora que, ao liquidar a decisão, nos termos do arts. 43 e 45 do Decreto n° 70.235, de 1972,
verifique a possibilidade de sua aplicação de ofício.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.709 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726540/2017-43
8
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1091
DF CARF MF
Original